Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704936-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIANA VIANA SERRA REU: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Distribuída a ação rescisória a autora foi inicialmente intimada para apresentar a petição inicial (ID 32822754) e, após a apresentação da petição de ID 32985597, sobreveio nova intimação, desta vez a fim de que efetuasse o recolhimento do depósito prévio e regularizasse a representação (ID 33167437), tendo decorrido in albis o prazo para sanar os vícios apontados (ID 33595624). Brevemente relatados, decido. Compete ao autor da ação rescisória realizar o depósito prévio de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, §3o, do CPC. Intimada para sanar o vício, a autora não se manifestou, impondo-se o indeferimento da petição inicial, eis que ausente requisito essencial da ação rescisória. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem apreciação do mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 20 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator